Tribunal: TJPA
Processo: 0810912-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810912-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORTALEZA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

PROCURADOR: CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810912-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORTALEZA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA - PA2203-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

PROCURADOR: CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR
Advogados do(a) AGRAVADO: CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR - PA6240-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. TÍTULO ORIGINAL. LEI Nº 14.166/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Distribuidora de Cimento Fortaleza Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela agravante nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que manteve a liminar de busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente, considerando a comprovação da mora, a dispensa da apresentação da via original da cédula de crédito bancário e a inaplicabilidade da suspensão automática de cobranças prevista na Lei nº 14.166/2021.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Julgamento Monocrático
: O julgamento monocrático está devidamente fundamentado e amparado pelo artigo 932, VIII, do CPC, c/c artigo 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de entendimento pacificado.

4.

Comprovação da Mora
: Conforme o Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, a mora pode ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recepção, não sendo necessária a assinatura do destinatário, desde que a correspondência tenha sido entregue no endereço indicado no contrato. No caso, a notificação de mora foi enviada ao endereço cadastrado e entregue a terceiro.

5.

Título Original
: A legislação processual não exige a apresentação do título original no momento da propositura da ação de busca e apreensão. A cédula de crédito bancário digitalizada e juntada aos autos atende aos requisitos do artigo 425, § 2º, do CPC.

6.

Lei nº 14.166/2021
: A suspensão de ações judiciais de cobrança condiciona-se à existência de pedido de renegociação de dívida protocolada em conformidade com os requisitos legais. No caso, não há decisão que confirme o deferimento do pedido de renegociação, nem elementos que comprovem o atendimento às condições previstas na lei.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que determinou a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 932, VIII, do Código de Processo Civil (CPC)
: Competência do relator para julgamento monocrático.

Art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA
: Competência do relator para julgamento monocrático.

Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º
: Comprovação da mora.

Art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC)
: Documentos digitalizados.

Lei nº 14.166/2021
: Suspensão de ações judiciais de cobrança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Distribuidora de Cimento Fortaleza Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela agravante nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco da Amazônia SA.

A decisão monocrática impugnada manteve um liminar que determinava a busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente, considerada comprovada a mora, dispensando a apresentação da via original da cédula de crédito bancário e inaplicável a suspensão automática de cobranças prevista na Lei nº 14.166/2021.

A agravante, em suas razões, argumenta que a decisão monocrática deve ser anulada por suposta violação ao princípio da colegialidade, além de reiterar os fundamentos do Agravo de Instrumento: ausência de comprovação válida de mora, necessidade de apresentação do título original e aplicação da suspensão previsão da Lei nº 14.166/2021.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 20761490).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Inicialmente, importante mencionar que o julgamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado e amparado pelo artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c artigo 133, XI, do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de entendimento pacificado.

No caso concreto, a decisão monocrática está embasada no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte, sendo desnecessária a submissão do recurso ao colegiado.

Como se sabe, o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, estabelece que a mora pode ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recepção, não sendo necessária a assinatura do destinatário, desde que a correspondência tenha sido entregue no endereço indicado no contrato.

No presente caso, a notificação de mora foi enviada ao endereço cadastrado e entregue a terceiro, conforme lógica nos autos. A jurisdição do STJ é importação

A legislação processual não exige a apresentação do título original no momento da propositura da ação de busca e apreensão. A cédula de crédito bancário digitalizada e juntada aos autos atende aos requisitos do artigo 425, § 2º, do CPC, sendo suficiente para instruir o pedido liminar.

A Lei nº 14.166/2021 condiciona a suspensão de ações judiciais de cobrança à existência de pedido de renegociação de dívida protocolada em conformidade com os requisitos legais. No caso em análise, embora o agravante tenha solicitado a renegociação, não há nos autos decisão que confirme o deferimento do pedido, tampouco elementos que comprovem o atendimento às condições previstas na lei.

Além disso, a legislação não impede que o credor fiduciário busque medidas de garantia do crédito, como a apreensão do bem alienado, enquanto aguarda uma análise de renegociação.

Dessa forma, observa-se que a decisão monocrática está em conformidade com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, merecendo, assim, ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025